Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-29.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Agravo ao STJ n. 007211-29.2019.8.11.0000
Agravante: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE
Agravado : ESPÓLIO DE ANTÔNIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal interposto pelo ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ASSENTAMENTO AREIA BRANCA DO MUNICIPIO DE LAMBARI D OESTE, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recurso repetitivo, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fulcro no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII